Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. IRREGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE MEIO NÃO PREVISTO NO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE FORMAL. IMPACTO ECONÔMICO AOS ASSOCIADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos para declarar a nulidade de assembleia condominial em decorrência da irregularidade da convocação.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora propõe ação anulatória da assembleia geral extraordinária da Associação de Moradores do Edifício Residencial Imperial, realizada no dia 18.06.2024, sob o fundamento de irregularidade da convocação à reunião; (ii) no edital de convocação constou que a assembleia seria realizada de forma eletrônica “por meio de transmissão na plataforma Skype com link a ser disponibilizado no dia do evento por meio do grupo de WhatsApp para deliberação, dentre outros assuntos, sobre a forma de rateio das despesas associativas”; (iii) a parte ré sustenta que a divulgação da convocação correu por circulares, e-mails e avisos afixados em locais de grande circulação, complementada pelo uso de grupo de WhatsApp, sem apresentar provas dos fatos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se se a assembleia condominial é nula em razão de vícios formais da convocação e da condução dos trabalhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A convocação da assembleia não observou as exigências do Estatuto Social da associação, que prevê meios formais de divulgação (circulares, avisos em locais públicos e entrega aos associados), não admitindo o uso exclusivo de grupo de WhatsApp, o qual, ademais, não incluía todos os associados, como no caso de um dos autores.
5. A ausência de prova da publicidade formal da convocação, aliada à utilização de meio não previsto no estatuto e à falta de participação de associado afetado, compromete a legalidade da deliberação.
6. A alteração do critério de rateio das despesas gerou impacto financeiro relevante para a parte autora, o que exige a observância estrita das formalidades legais e estatutárias, sob pena de nulidade do ato deliberativo.
7. Embora as deliberações da coletividade gozem de presunção de legitimidade e devam ser respeitadas, a soberania não é absoluta, encontrando limite nos princípios da legalidade, da transparência e da boa-fé, bem como nas regras estatutárias que disciplinam a convocação e a condução das assembleias. Assim, constatada a inobservância das formalidades essenciais — em especial a convocação regular de todos os associados e a adequada publicidade do ato —, impõe-se o controle judicial para resguardar a validade das deliberações.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.354 e 1.354-A; CPC, arts. 373, II; 435; 485, VI; 932, III; 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1836637, rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, acórdão 1882370, rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível.